Tribunal: TJBA
Processo: 0004080-28.2011.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004080-28.2011.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, POMPILIO RODRIGUES DONATO

APELADO: VALDELICE DA FRANCA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA TEREZA MOTTA ORLANDINI PAIVA, FABIANO DE SOUZA RODRIGUES, GILDASIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, FABRICIA CORDEIRO BARROSO RODRIGUES, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/88. FGTS. TEMA 916/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra do Ramalho contra acórdão que negou provimento à apelação, confirmando sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado com servidora para função de auxiliar de serviços gerais no período de 03.09.2007 a 30.09.2009 e determinou o recolhimento de valores do FGTS em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à natureza estatutária da relação jurídica e à aplicabilidade do Tema 916/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são instrumento integrativo que visa corrigir vícios de natureza formal do julgado, não se prestando a conduzir mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão da natureza jurídica da contratação e a aplicabilidade do Tema 916/STF foram devidamente enfrentadas no julgado, que reconheceu expressamente tratar-se de "contrato administrativo-jurídico".

5. O Tema 916/STF aplica-se às contratações temporárias realizadas em desconformidade com os preceitos constitucionais, independentemente de serem regidas pelo direito administrativo ou trabalhista, sendo o que importa a nulidade da contratação por violação ao art. 37, IX, da CF/88.

6. Não há contradição no acórdão, que foi coerente ao reconhecer a nulidade do contrato e aplicar as consequências previstas no Tema 916/STF, estabelecendo que mesmo nos contratos nulos há direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7. O embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal impróprio, o que não se admite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. 2. O Tema 916/STF aplica-se às contratações temporárias nulas por inobservância do art. 37, IX, da CF/88, independentemente da natureza administrativa ou trabalhista da relação jurídica. 3. Mesmo em contratos temporários nulos, há direito ao levantamento dos depósitos do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988; art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; arts. 2º ao 4º da Lei Municipal nº 160/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Repercussão Geral, Tema nº 916 (RE 765.320).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0004080-28.2011.8.05.0027, em que é Embargante
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e Embargada
VALDELICE DA FRANCA PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto da Relatora.

Salvador, 24 de Março de 2025.